Tribunal: TJDFT
Processo: 0712009-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Processo : 0712009-83.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, ao fundamento de que “[...] não comprovada a hipossuficiência econômica e o simples fato de encontra-se em processo de recuperação judicial não lhe concede tal benefício[...]”[1]. O agravante alega encontrar-se em situação financeira de extrema fragilidade, não possuindo condições de custear as despesas processuais sem prejuízo aos credores da massa falida. Informa que o Banco Central decretou o regime de administração especial temporária[2] e atestou a existência de passivo a descoberto, o que ensejou a inviabilidade de seus negócios, culminando com a liquidação extrajudicial[3] e, por conseguinte, com o reconhecimento do estado falimentar. Argumenta que o balancete sintético demonstra a extrema situação do seu ativo e passivo. Frisa o deferimento do benefício em demandas judiciais outras, inclusive, no âmbito do col. STJ. Diz que nada obsta o deferimento da benesse para a pessoa jurídica de direito privado com finalidade lucrativa, sustentando que a gratuidade de justiça não se restringiria às microempresas. Consigna que a retirada de ativos para o pagamento das custas resultará rombo prejudicial à massa, revelando-se como medida indispensável a concessão do benefício em comento. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão combatida, para lhe conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ou autorizar o pagamento das custas ao final da demanda, de modo diferido. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Posto isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso em exame, a defendida insuficiência financeira não possui lastro em prova documental, afastando, desse modo, a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, os documentos que instruem o agravo, sobretudo o balancete de julho de 2019[4], evidenciam que a instituição financeira movimenta elevados valores e é proprietária de vultoso patrimônio, tornando pouco crível a alegação de que não ostenta condições de arcar com as custas. Ademais, embora o balancete (2019) demonstre o acúmulo de deficit ou prejuízo de R$ 5.407,565, à míngua de apresentação dos balancetes dos últimos meses, não se revela possível verificar se persiste a situação retratada. Lado outro, há indicativos de movimentação financeira nos balanços, consistente em saldo positivo (2019) de mesmo valor, R$ 6.407,565. Deveras, apesar dos prejuízos indicados pelo quadro geral de credores habilitados, não há documentos que comprovem a absoluta impossibilidade de a falida suportar as custas processuais. Nesse sentido, ilustram os seguintes arestos deste eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I - A prova da decretação da falência não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica para arcar com as custas do processo. II- Ausente a declaração de hipossuficiência firmada pelo representante legal da agravante-ré, tampouco existindo outros elementos suficientes para comprovar a impossibilidade de pagamento das custas processuais, deve ser indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. III - Agravo interno desprovido. (AGInt 0713593-93.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 13/04/2018, DJe 19/04/2018. Negritado) GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do CPC/2015. 3. A miserabilidade não é presumível em face da insolvabilidade em razão da decretação da falência, tendo em vista que, salvo prova em contrário, a massa falida dispõe de recursos financeiros para as despesas necessárias à recuperação do ativo. 4. Recurso conhecido e não provido. (0700438-86.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018. Negritado) De mais a mais, a ponderação de prejuízo aos credores não se monstra verossímil, porquanto ausente negativa de desembolso de valores hábeis para processar a pretensa demanda monitória. Emerge dos autos originários que o propósito almejado é o de reaver crédito destinado à massa com posterior arrecadação, culminando em peculiar benefício aos titulares, no anseio, ainda que mínimo, de receber alguma quantia da falida. Enfim, de acordo com a Súmula 481 do STJ, apenas “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A propósito, sendo indispensável, como dito, a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada para contraminuta, vez que ainda não aperfeiçoada a relação processual. Intime-se. Brasília – DF, 19 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] PJe 0706416-64.2020.8.07.0003 – id. origem 60478515). [2] (id. 16041816). [3] (id. 16041816 – pág. 4). [4] (id. 16041816).